Tribunal: STF
Processo: HC 261687
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.030.569/GO.



    Ao final, busca-se:



    A) Requer, liminarmente, seja suspenso o andamento do processo de nº 5319465-50.2021.8.09.0137.



    B) Seja acatada a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, declaro o processo nulo.



    C) No mérito, seja declarada nula a busca e apreensão realizada nos autos de origem, ante a flagrante violação do domicílio do paciente sem anterior evidência de cometimento de crime no interior do imóvel. Por consequência, as provas que dela decorreram deverão ser tidas como ilícitas, que seja Trancado o Processo (doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RONNY PETERSON FERREIRA DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento da Apelação Criminal n. 5319465-50.2021.8.09.0137.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, no regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas oriundas de ingresso ilegal em domicílio, sem autorização judicial e investigações preliminares, embasado exclusivamente em denúncia anônima.



    Aduz que o paciente não morava na residência em que localizadas as armas de fogo, sendo mero visitante do local.



    Requer, em liminar, a suspensão do feito até o julgamento do presente writ, e, no mérito, o trancamento do processo.



    Liminar indeferida nos termos da decisão de fls. 190/191.



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (fls. 196/201).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte fundamentação:



    "[...] Quanto à legalidade da busca e apreensão, a orientação dos Tribunais Superiores impõe que os agentes estatais, ao realizarem buscas pessoais e domiciliares sem mandado judicial, permeiem suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa para ação policial, vale destacar, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas sim, fundadas razões a respeito. Na espécie, os policiais descreveram os pormenores das situações que motivaram a busca domiciliar, quais sejam: prévias informações sobre disparos de arma de fogo por sujeito conhecido como de alta periculosidade, bem como do carro por ele utilizado, com posterior denúncia sobre o local em que o indivíduo se encontrava na posse de armas e munições. Assim, após as fundadas suspeitas de que ocorria o crime de posse ilegal de arma de fogo dentro da residência, com a identificação do veículo anteriormente reconhecido, a equipe abordou o apelante e, na busca domiciliar, foram encontrados 02 (dois) carregadores de arma de fogo tipo pistola, um contendo 07 (sete) munições e outro carregador contendo 06 (seis) munições, no total de 13 (treze) munições, todas de calibre 9mm. A propósito, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a legalidade da abordagem policial em situação semelhante, in verbis:



    [...]



    Ainda, destaca-se que a versão dos policiais em juízo (mídias – mov. 102) acerca das prévias informações, da abordagem, da busca domiciliar e da situação de flagrância, foi harmônica e coerente com a narrativa apresentada na fase inquisitorial. Por conseguinte, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem e da busca domiciliar, uma vez que houve fundadas suspeitas acerca da prática delituosa. Rechaçadas as preliminares aventadas e ausentes nulidades ou causas extintivas da punibilidade a serem reconhecidas de ofício, passo ao exame do mérito." (fls. 4/6).



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no domicílio do acusado, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, "ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que os policiais receberam informações prévias sobre disparos de arma de fogo por pessoa conhecida como de alta periculosidade, bem como sobre o veículo por ela utilizado. Posteriormente, houve denúncia sobre o local onde o indivíduo se encontrava na posse de armas e munições.



    Após as fundadas suspeitas de que ocorria o crime de posse ilegal de arma de fogo dentro da residência, com a identificação do veículo anteriormente reconhecido, a equipe abordou o paciente e, na busca domiciliar, foram encontrados 02 (dois) carregadores de arma de fogo tipo pistola, um contendo 07 (sete) munições e outro carregador contendo 06 (seis) munições, no total de 13 (treze) munições, todas de calibre 9mm (conforme relatado no acórdão do Tribunal de origem).



    Extrai-se da decisão da instância de origem que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada sobre disparos de arma de fogo por pessoa conhecida como de alta periculosidade, bem como do veículo por ela utilizado – denúncia esta que foi minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem posterior que ensejou o ingresso no domicílio.



    Vale destacar, ainda, que a busca domiciliar foi realizada após a confirmação das informações prestadas e a identificação do veículo anteriormente reconhecido, em situação que evidenciava fundadas suspeitas da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, culminando com a posterior apreensão de 13 (treze) munições de calibre 9mm no interior do imóvel, confirmando a necessidade da diligência.



    Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, pois, como visto, foram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio.



    [...]



    Ademais, a orientação adotada pela Corte a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que "o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    [...]



    Ressalte-se, ademais, que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, proceder à revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, competência esta exclusiva das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. O habeas corpus não admite dilação probatória nem o aprofundado exame do acervo da ação penal, sendo cabível apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no feito.



    No caso em exame, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nas provas colhidas nos autos, não se vislumbrando a apontada ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator